Tribunal: CARF
Processo: 10830.727450/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727450/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ABREU MANUTENÇÃO OPERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAF.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENTE
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir, nos termos do art.
170 do CTN.
O referido procedimento deve ser feito em processo administrativo fiscal
próprio, segundo as normas tributárias, para a verificação e apuração e
constituição do crédito que for analisado, caso houver direito creditório a ser
compensado ou restituído. Assim, improcedente a requisição nesse processo do
pedido do recorrente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727450/2017-81
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

Trata-se de crédito lançado em desfavor de ABREU MANUTENÇÃO
OPERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA que teve julgada improcedente sua impugnação, mantendo-
se o crédito fiscal.
O Acórdão recorrido (e-fls. 2.203 e seguintes) assim dispõe:
Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra os Autos de Infração abaixo
descritos:
- Auto de Infração, fls. 7-14, com exigência de contribuições da empresa, destinadas à
Seguridade Social, constando da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que se
trata de: a) rubricas a segurados empregados não oferecidas à tributação, competências
01/2013 a 13/2013, totalizando a contribuição devida de R$ 1.989.214,05; b) Gilrat
sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação, competências 01/2013 a
13/2013, totalizando a contribuição devida de R$ 262.814,91. O crédito tributário
apurado neste Auto de Infração, após a incidência de juros de mora e multa
proporcional, totalizou R$ 5.007.764,73;
- Auto de Infração, fls. 16-20, com exigência de contribuições dos segurados, destinadas
à Seguridade Social, constando da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que se
trata de: a) rubricas de segurados empregados não oferecidas à tributação, competências
01/2013 a 13/2013, totalizando a contribuição devida de R$ 922.827,47. O crédito
tributário apurado neste Auto de Infração, após a incidência de juros de mora e multa
proporcional, totalizou R$ 2.051.993,57;
- Auto de Infração, fls. 22-36, com exigência de contribuições da empresa para outras
entidades e fundos - SESI, SENAI, INCRA, Salário Educação, SEBRAE/APEX/ABDI,
competências 01/2013 a 13/2013. O crédito tributário apurado neste Auto de Infração,
após a incidência de juros de mora e multa proporcional, totalizou R$ 1.282.770,00.
1.1. O enquadramento legal das infrações consta dos respectivos Autos de Infração e
demonstrativos. O detalhamento da descrição dos fatos relacionados às infrações e os
valores apurados pela fiscalização constam no Relatório Fiscal, fls. 40-48, e nos
Demonstrativos de Apuração e Demonstrativos de Multa e Juros de Mora dos Autos
respectivos.
1.2. O procedimento fiscal e o lançamento efetuado estão explicitados no Relatório
Fiscal, fls. 40-48. Naquele relatório, a autoridade lançadora assim expõe o escopo e o
procedimento de sua ação (fls. 42 e 43):
15. A operação fiscal teve como escopo à apuração de valores omitidos em
GFIP, tendo em vista as supostas divergências previamente diagnosticadas
através das informações obtidas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SRFB, referentes às massas salariais dos segurados empregados informadas em
GFIP e em Relação Anual de Informações Sociais -RAIS, no ano calendário de 2013
conforme demonstrado no Quadro 1:
Quadro 1: Divergências entre a massa salarial dos empregados informadas em GFIP e
RAIS 16. Assim, partindo-se da premissa de que o fiscalizado não informava em GFIP
o real valor das remunerações pagas aos seus trabalhadores, a empresa foi intimada a
apresentar os arquivos digitais da Folha de Pagamentos (FP), conforme leiaute previsto
no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, do período auditado.
17. De posse das informações digitais da folha de pagamentos, constatou-se que a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, entre as competências 01 a 13/2013,
perfizeram a quantia de R$ 13.669.275,46 (treze milhões, seiscentos e sessenta e nove
mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), confirmando-se a
suposição de que o contribuinte havia apresentado, no decorrer do ano de 2013, Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos
segurados empregados (SE), categoria 1, passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias e reflexas.
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo -BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2:
[...]
20. No Anexo I, deste relatório, há o detalhamento, por competência e por segurado, dos
seguintes dados: identificação do trabalhador (nome, CPF e NIT), base de cálculo
(remuneração total mensal) informada em Folha de Pagamento (FP), base de cálculo
(BC) não informada em GFIP, contribuição do segurado (CS) devida calculada,
contribuição do segurado retida em folha e contribuição do segurado não informada em
GFIP.
21. A contribuição do segurado considerada para o lançamento (não informada em
GFIP) refere-se à contribuição devida calculada, pois detectou-se. em alguns casos,
diferença, a maior ou a menor, de contribuição retida em folha de pagamento em relação
a contribuição devida. O Quadro 3 abaixo, representa um recorte do Anexo I, apenas
para ilustrar a situação descrita.
Quadro 3: Recorte do Anexo I, demonstrando CS em FP a maior e a menor
[...]
22. Constatou-se, ainda, que as contribuições retidas dos segurados empregados foram
contabilizadas a crédito da conta patrimonial 2.1.03.02.0001 - INSS A RECOLHER.
1.3. Consta do Relatório Fiscal (fl. 47) que foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP), em face da ocorrência, "em tese, de crime de
apropriação indébita previdenciária".
2. Cientificada dos Autos de Infração em 26/10/2017 (fls. 3, 5 e 6), por meio de seu
procurador regularmente constituído (fls. 1086 a 1088), a Impugnante solicitou a
juntada, em 27/11/2017 (fl. 1812), da impugnação de fls. 1815 e seguintes, na qual se
limitou a alegar que:
i) "desde o advento a LF 9.711/98 [...] e bem assim ante as disposições do artigo 219 do
Decreto 3.048/99, impôs-se ao contratante/tomador a retenção de 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal (ou fatura) de prestação de serviços realizados por força de cessão
de mão de obra";
ii) a referida retenção de 11% configuraria "uma espécie de antecipação da
contribuição previdenciária, tudo a permitir realizasse o prestador de serviços [...]
futura e oportuna compensação (ou mesmo pedido de restituição) com o montante que
haveria de recolher a título de contribuição previdenciária incidente sobre a sua folha
salarial";
iii) a autoridade lançadora não considerou as "retenções realizadas pelos tomadores [...]
que celebraram ajustes contratuais com a ora impugnante [...] ao longo do ano
calendário de 2013 [...] [as quais] hão de ser objeto de compensação (ou restituição)",
de que teria decorrido "indevido acréscimo da responsabilidade tributária da
impugnante em todos os autos de infração lavrados".
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2.236 e seguintes), a recorrente aduz as
mesmas razões apresentadas em primeira instância, requerendo em suma o seguinte:  A im
procedência da ação fiscal. O acolhimento do presente recurso a fim de
recolhimentos havidos como retenção, tal como acima exposto e em
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

consonância com os contratos e Notas Fiscais anexos, deduzindo-se dos
montantes impostos nos autos de infração que integram o processo
administrativo fiscal no 10830-727.450/2017-81, fixando-se, assim, a
respectiva exação tributária de ABREU MANUTENÇÃO OPERAÇÃO
INDUSTRIAL LIMITADA nos exatos limites de sua responsabilidade
fiscal.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisá-lo.
Inicialmente registra-se que a recorrente não contesta o mérito da autuação, ou dos
fatos geradores, mas somente os valores lançados e solicita restituição ou compensação do que
foi pago.
Sustenta a recorrente que teria direito ao abatimento dos valores recolhidos
quando da prestação de serviços contratados devidos por cessão de mão de obra, quando da
retenção devida dos 11% impostos pela Legislação previdenciária.
Aduz que, com o “advento a LF 9.711/98 - diploma alterador da primitiva redação
do artigo 31 da LF 8.212/91, e bem assim ante as disposições do artigo 219 do Decreto 3.048/99,
impôs-se ao contratante/tomador a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal (ou fatura)
de prestação de serviços realizados por força de cessão de mão de obra”.
Prossegue mencionando que, Persistia semelhante sistemática – como ainda hoje -
no ano calendário de 2013, conforme os vigentes termos do mencionado preceito legal, com a
redação que lhe conferiu a LF 11.933/09, e a seguir transcrito.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
O seu § 3o diz entender-se como cessão de mão de obra “a colocação a disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação”.
O diploma regulamentador, Decreto 3.048/99, após referir no caput do artigo 219, a
“serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra”, elenca em seu §
2o o conjunto de serviços que estariam encartados na dicção da cabeça daquele preceito.
Não se duvida, portanto, à luz de expressa e inequívoca normatização, que a prestação
de certa classe de serviços demandaria ao contratante efetivar a retenção de 11% sobre a
integralidade do contido em nota fiscal ou fatura de prestação de serviços de emissão
por parte do contratado (cedente da mão de obra), de sorte a corporificar uma espécie de
antecipação da contribuição previdenciária, tudo a permitir realizasse o prestador de
serviços (afinal aquele que suporta o ônus contributivo) futura e oportuna compensação
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

(ou mesmo pedido de restituição) com o montante que haveria de recolher a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a sua folha salarial.
Leia-se: as modificações vindas com a LF 9.711/98, conformando simples técnica de
arrecadação, implicaram na instituição de um regime de recolhimento tributário
mediante substituição, de modo o carrear responsabilização tributária pessoal da
empresa contratante/tomadora, que há de ver-se solvida mediante documento de
arrecadação plenamente identificado”.

Ocorre que a matéria foi bem analisada pela primeira instância, e entendo não
merecer reparos.
A pretensão da recorrente esbarra em aspectos práticos e legislativos.
A iniciar pelas Instruções Normativas da Receita Federal, das quais reproduzo da
citação da decisão a quo, senão vejamos:
“Receita Federal do Brasil, por meio da norma contida no art. 88 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 1717, de 2017, estabeleceu que a empresa poderá compensar o
valor retido. Assim:
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja:
[...] (grifamos).
15. E ainda: a mesma IN, em seu artigo 30, refere que a empresa que não optar pela
compensação dos valores retidos, poderá requerer a respectiva restituição. Veja-se:
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). (grifamos).
16. Ademais, também importa destacar que a norma contida no § 1° do art. 112 da Lei
n° 8.212, de 1991, retro transcrito, também deixa claro que a referida compensação do
valor retido poderá ser feita "por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados".
Evidentemente, quando a norma diz que essa compensação pode ser feita por ocasião
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, está-se referindo a
contribuições que já foram apuradas e constituídas, seja por declaração do contribuinte
(declaração em GFIP), seja por lançamento de ofício (auto de infração).
17. E nessa mesma linha está a disposição recém analisada, do art. 88 da IN RFB n°
1717, de 2017, no sentido de que a empresa "poderá compensar o valor retido quando
do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência
do décimo terceiro salário".
Para os pedidos de restituição e compensação a recorrente de manusear pedido
específico, em procedimento próprio na esfera administrativa fiscal federal.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

Conforme dispõe o art. 170 e 170-A do CTN , a compensação é modalidade de
extinção da obrigação tributária 1. Já a restituição de valores está prevista no art. 165, do CTN.
A sistemática do pedido de compensação/restituição de débitos tributários no
âmbito Federal foi alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o
66, de 29 de agosto de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova
redação ao art. 74 da Lei n.o 9430/96, via PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso/Declaração de Compensação. Portanto, já vigente à época dos fatos geradores.
Até a vigência da Lei 10.637/2002, as compensações deveriam ser realizadas por
meio de "pedidos de compensação", e que suspendia a exigibilidade do crédito tributário que se
pretendia compensar. Diante das alterações legislativas, as compensações tiveram como
procedimento adotado por meio de "declarações de compensação" (DCOMP), e que se fossem
homologados extinguiam o créditos objetos da declaração de compensação. Do contrário, na
hipótese de compensação não homologada os débitos seriam cobrados por meio das informações
prestadas em DCOMP.
Quanto à informação de que foram abatidos os valores já recolhidos quando da
presente autuação, passo a transcrever parte do REFISC:
“15. A operação fiscal teve como escopo à apuração de valores omitidos em GFIP,
tendo em “vista as supostas divergências previamente diagnosticadas através das
informações obtidas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRFB, referentes às massas salariais dos segurados empregados informadas em GFIP e
em Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, no ano calendário de 2013,
conforme demonstrado no Quadro 1

16. Assim, partindo-se da premissa de que o fiscalizado não informava em GFIP o real
valor das remunerações pagas aos seus trabalhadores, a empresa foi intimada a
apresentar os arquivos digitais da Folha de Pagamentos (FP), conforme leiaute previsto
no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, do período auditado.
17. De posse das informações digitais da folha de pagamentos, constatou-se que a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, entre as competências 01 a 13/2013,
perfizeram a quantia de R$13.669.275,46 (treze milhões, seiscentos e sessenta e nove
mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), confirmando-se a
suposição de que o contribuinte havia de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos segurados empregados
(SE), categoria 1, passíveis de incidência das contribuições previdenciárias e reflexas.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo – BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2: de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos
segurados empregados (SE), categoria 1, passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias e reflexas.
18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo – BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2: de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos
segurados empregados (SE), categoria 1, passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias e reflexas.
18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo – BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2: de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos
segurados empregados (SE), categoria 1, passíveis de incidência das
contribuições previdenciárias e reflexas.
18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo – BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2: de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, que não retratavam a totalidade das remunerações dos
segurados empregados (SE), categoria 1, passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias e reflexas.
18. Procedeu-se, portanto, o cruzamento mensal, por trabalhador, entre os valores das
remunerações dos segurados empregados informados em Folha de Pagamentos, com os
valores constantes em GFIP, de tal forma a apurar a base de cálculo das contribuições
da empresa e a contribuição do segurado empregado, que não foram consideradas nas
guias tanto do estabelecimento matriz quanto da filial.
19. O valor total obtido, por competência, das diferenças de remuneração (Base de
Cálculo – BC) dos segurados empregados (SE), e da contribuição do segurado (CS),
objetos desse lançamento, encontram-se no Quadro 2:
(...)
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727450/2017-81

23. A partir das bases de cálculo apuradas, que não foram consideradas pela fiscalizada
em GFIP, efetuou-se o presente lançamento de ofício das infrações à legislação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras entidades
ou fundos, com observância do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores,
resultando na lavratura dos seguintes Autos de Infração: (...)”.

Verifica-se das informações acima prestadas que a fiscalização considerou os
valores recolhidos e a diferença que não foi recolhida, para utilizar como base de cálculo
somente que foi não foi pago quando das informações prestadas.
Assim, sem razão a recorrente. Ademais, caberia à contribuinte apontar, ao menos
que por amostragem os valores que foram recolhidos e não considerados pela fiscalização, fato
esse que não ocorreu.
Com isso a presente fase processual visa discutir o débito, o montante devido,
apurar o quantum, bem como identificar o crédito que será formalmente processado. Em
momento posterior, caso houver divergências ou recolhimentos a maior, onde não foi
identificado no presente processo de autuação, para possíveis abatimentos, é que se dará o
momento certo para possíveis restituições ou compensações. Inclusive, caso houvesse
desconformidade de valores a serem apurados, o contribuinte pode exigir administrativamente,
com as comprovações devidas, a restituição do crédito a ser verificado.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital